Tribunal: TJPA
Processo: 0804035-08.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804035-08.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA

AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE TUTELA PARA SUSPENDER A CONVOCAÇÃO AGENTES E PORTARIA MUNICIPAIS PARA ATUAR NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO QUE ESTÃO COM ATIVIDADES SUSPENSAS, DECORRENTE DA PANDEMIA. PEDIDO DE REFORMA. INVIÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1. A existência de suspensão das atividades educacionais implica na paralisação de toda forma de atividade presencial, não se justificando que os agentes de portaria sejam convocados para exercer atividade de vigilância, em visível desvio de função e evidenciando risco a saúde desses profissionais que serão expostos em momento em que deve ser evitada a circulação de pessoas, portanto, mantenho a decisão agravada.

2. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela urgência a teor do artigo 300 do CPC/15, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau que a deferiu.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 10 a 17 de agosto de 2020.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804035-08.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BARCARENA (1.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: JOSÉ QUINTINO DE CASTRO LEÃO JUNIOR – OAB/PA

AGRAVADO: SINTEP – SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ

ADVOGADOS: PAULO HENRIQUE MENEZES CORREA JUNIOR – OAB/PA 12.598 E YHAN FELLIPE BASTOS RODRIGUES – OAB/PA 27.165 MONALISA DE SOUZA PORFIRIO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
MUNICÍPIO DE BARCARENA,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0800494-40.2020.8.14.0008), proposta pelo
SINTEP – SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ
.

O agravante informa a ação de origem o agravado alegou que a Secretaria Municipal de Educação convocou agentes de portaria de forma extraoficial para retornarem aos aseus postos de trabalho, através de mensagens de whatsapp nos dia 24 e 25 de março, conversas em anexo, não respeitando a instrumentalidade dos atos administrativos, supostamente em contrariedade ao Decreto Municipal nº. 0095/2020-GPMB, de 18 de março de 2020, que determina a suspensão das atividades, parcial ou total de diversas secretarias, incluído a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social - SEMED.

O SINTEP alegou, ainda, que os agentes de portaria não possuem competência para a guarda o patrimônio público, uma vez que, conforme edital do concurso realizado pelos servidores, anexado, suas atividades limitam-se às atividades de fiscalização e orientação à entrada e saída de pessoas; recepção, identificação e encaminhamento de documentos e mensagens para atendimento às solicitações e necessidades administrativas da unidade, razão pela quel foi requerido a condenação de obrigação de fazer para que seja assegurado aos agentes de portaria o livre exercício das atividades inerentes ao cargo.

Por seu turno, o magistrado de 1.º grau deferiu o pleito e determinou que o Município de Barcarena suspenda, imediatamente, a convocação dos agentes de portaria municipais para atuar nos estabelecimentos de ensino que estão com atividades suspensas, enquanto persistir tal condição e fixou multa diária na ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), em caso de descumprimento da antecipação de tutela concedida nas linhas anteriores.

O agravante informa que cumpriu a medida liminar, concedendo férias coletivas a todos os agentes de portaria, no entanto, o Município não se conforma com a decisão.

Alega que mesmo com a suspensão das aulas, por Decreto Municipal n.º 0095/2020, em seu art. 12, há previsão que os servidores públicos municipais cumprirão sua jornada de trabalho normalmente. É importante destacar a necessidade da presença dos servidores que exercem o cargo de Agente de Portaria nas Unidades Escolares, considerando a principal recomendação da Organização Mundial de Saúde está sendo cumprida, no que diz respeito prevenção, qual seja: evitar aglomeração com a suspensão das aulas.

Assevera não ser verdade que a Prefeitura Municipal suspendeu as atividades exercidas pela Administração. Indicando o art. 4 do decreto que dispõe sobre atendimento individual.

Assim, reitera-se a informação de que não procede a alegação de desvio de função, pois os servidores de Agentes de Portaria estão exercendo apenas as tarefas de suas funções, lotados nas repartições públicas da Secretaria de Educação do Município.

Ademais, informa que a Secretaria Municipal de Educação iniciou a entrega de cestas básicas às famílias de todos os alunos que dela necessitem, durante o período de suspensão das aulas, conforme recomendação do Ministério Púbico, demonstrando que o serviço público persiste mesmo em face da pandemia decretada no âmbito municipal e que os serviços da Secretaria de educação permanecem hígidos, havendo necessidade da prestação dos serviços dos agentes de portaria, já que a entregas de cestas básicas inevitavelmente ocasionará atendimento externo, conforme tabela anexa com a relação da atendimentos às famílias na escola.

Ante esses argumentos, pugna que seja deferido o efeito à decisão agravada e, no mérito, pelo provimento do recurso com a reforma definitiva da diretiva.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 3220211) pugnando pela negativa de provimento do recurso para manter a decisão agravada.

O Procurador de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo a suspensão da convocação dos agentes de portaria municipais para atuar nos estabelecimentos de ensino que estão com atividades suspensas.

É o sucinto relatório.
À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento de sessão virtual.

Belém, 20 de julho de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise autos, constato que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão agravada.

Isso porque restou consignado pelo magistrado que os agentes de portaria estão sendo convocados para exercer atividade de vigilância, aparentemente, no período em que as atividade escolares foram suspensas, vislumbrando-se que o ato administrativo vem de encontra às medidas de enfrentamento de à pandemia de coronavírus, tendo em vista a exposição desses profissionais implica riscos de contaminação por COVID-19, quando o momento é de proteção á saúde pública.

Há informes nos autos, também, que apenas servidores do sexo masculino foram chamados, o que reforça, o reclamo do sindicato a respeito do intento do Município no resguardo do patrimônio, em detrimento das atribuições dos agentes de portaria que se relaciona ao fluxo de atendimento externo que se encontra suspenso.

Não obstante o agravante mencionar que apesar de haver suspensão das aulas, alguns servidores cumprem jornada de trabalho para atendimento individual conforme especificidades, na forma do art. 4 do Decreto Municipal, não restando demonstrado que efetivamente essas atividades estão sendo desempenhadas diariamente, o que poderá ser melhor apreciado pelo magistrado de piso no decorrer da instrução processual.

É curial assinalar que atual conjuntura enfrentada no âmbito mundial decorrente da pandemia do vírus COVID-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde em 11/03/2020, implica na necessidade de adoção de medidas com vistas ao enfrentamento e prevenção da contaminação, sendo pertinentes os decretos do Estado do Pará e dos Municípios em alinhamento a essa atual situação de emergência, no sentido de viabilizar o isolamento social, cuja limitação não está adstrita ao âmbito familiar, repercutindo-se, também, na atividade econômica de vários setores, o que, diga-se de passagem, é a medida adotada em vários países e, não somente, no Estado do Pará.

Vale nesse passo destacar excerto de recente decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º672:

O direito à vida e à saúde aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Nesse sentido, a Constituição Federal consagrou, nos artigos 196 e 197, a saúde como direito de todos e devendo Estado, garantindo sua universalidade e igualdade no acesso às ações e serviços de saúde.

No presente momento, existe uma ameaça séria, iminente e incontestável ao funcionamento de todas as políticas públicas que visam proteger a vida, saúde e bem estar da população.

A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus
(COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.

(ADPF 672, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Decisão monocrática DJE nº 89, divulgado em 14/04/2020)

Presente essa moldura, entendo, nesse momento processual, que a decisão agravada não se ressente de fundamentação, pois a existência de suspensão das atividades educacionais implica na paralisação de toda forma de atividade presencial, não se justificando que os agentes de portaria sejam convocados para exercer atividade de vigilância, em visível desvio de função e evidenciando risco a saúde desses profissionais que serão expostos em momento em que deve ser evitada a circulação de pessoas, portanto, mantenho a decisão agravada.

Pelas razões ao norte explicitadas,
conheço do presente Agravo de Instrumento e nego provimento, mantendo a decisão agravada
.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 17/08/2020